Tribunal: STJ
Processo: 0812731-89.2018.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986576 - MA(2025/0254657-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - MA025883A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - MA025771A
AGRAVADO
: PEDRO CARLOS DUARTE
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA
CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC). TEMA REPETITIVO 1.076/STJ.
PROVEITO
ECONÔMICO
MENSURÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
AGRAVO
211/STJ
282/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A insurgência quanto à manutenção do gravame hipotecário e a alegada
violação aos arts. 1.419 e 1.421 do Código Civil carecem de
prequestionamento, uma vez que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de
origem e não houve a oposição de embargos de declaração para tal fim
(Súmulas
e
).
211/STJ
282/STF
2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é
subsidiária e restrita às hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre
em demanda que declara a prescrição de débito superior a dois milhões de
reais.
3. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo
é obrigatória a
1.076/STJ,
observância dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC quando o
art. 85,
proveito econômico for mensurável, correspondendo, no caso de prescrição,
ao montante da dívida que o devedor deixou de pagar.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55323551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 610158ae-1add-4d66-aff5-d02be832de06

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 610158ae-1add-4d66-aff5-d02be832de06

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986576 - MA(2025/0254657-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - MA025883A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - MA025771A
AGRAVADO
: PEDRO CARLOS DUARTE
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA
CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC). TEMA REPETITIVO 1.076/STJ.
PROVEITO
ECONÔMICO
MENSURÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
AGRAVO
211/STJ
282/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A insurgência quanto à manutenção do gravame hipotecário e a alegada
violação aos arts. 1.419 e 1.421 do Código Civil carecem de
prequestionamento, uma vez que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de
origem e não houve a oposição de embargos de declaração para tal fim
(Súmulas
e
).
211/STJ
282/STF
2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é
subsidiária e restrita às hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre
em demanda que declara a prescrição de débito superior a dois milhões de
reais.
3. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo
é obrigatória a
1.076/STJ,
observância dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC quando o
art. 85,
proveito econômico for mensurável, correspondendo, no caso de prescrição,
ao montante da dívida que o devedor deixou de pagar.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO.
INÉRCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a execução de Cédula de
Documento eletrônico VDA55003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:39:10
Código de Controle do Documento: 84a93eb6-01da-4e48-b64a-f04d75b18ff7

Crédito Rural é de três anos, e para cobrança ordinária, de cinco anos, nos
termos da legislação aplicável. 2. O trânsito em julgado de decisão que
reconhece a nulidade parcial de cláusulas suspende o prazo prescricional até
sua efetiva consumação, retomando-se o fluxo a partir dessa data. 3.
Compete ao credor o ônus da prova de que adotou medidas efetivas para
interrupção ou suspensão da prescrição, sob pena de reconhecimento da
inexigibilidade da dívida. 4. Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 353)
Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 85, § 8o, e 927, III, do Código de Processo Civil, pois a verba honorária teria
sido fixada com base nos percentuais do § 2o, quando, diante de proveito econômico inestimável,
os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, com observância do entendimento do
que teria sido desconsiderado pelo Tribunal de origem.
Tema 1.076/STJ,
(ii) arts. 1.419 e 1.421 do Código Civil e
do Decreto-
porque a
art. 64
Lei 167/1967,
baixa do gravame hipotecário teria sido indevida; a prescrição do título não extinguiria a garantia
real, que permaneceria vinculada ao bem enquanto subsistisse a obrigação principal não
adimplida.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 400).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, PEDRO CARLOS DUARTE alega a prescrição
de dívida oriunda de cédula de crédito rural (CPR Financeira no 246038), vencida em
sustentando que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou execução, contra a qual opôs
24/11/2006,
embargos parcialmente procedentes para anular cláusulas de comissão de permanência e juros
superiores a 12% a.a., com trânsito em julgado em
sem novas medidas de cobrança.
19/05/2011,
Com base nisso, propõe
em face do banco.
ação declaratória de prescrição de débito
A sentença julga procedente o pedido para declarar a prescrição da dívida e extingue
o processo com resolução de mérito, nos termos do
I, do Código de Processo Civil,
art. 487,
condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% com
fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 179-186).
art. 85,
No acórdão, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, conhece e nega provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S.A.,
reafirmando que o prazo prescricional é de três anos para execução da cédula e de cinco anos
Documento eletrônico VDA55003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:39:10
Código de Controle do Documento: 84a93eb6-01da-4e48-b64a-f04d75b18ff7

para cobrança ordinária; que o trânsito em julgado da nulidade parcial suspende a prescrição até
sua consumação; e que compete ao credor provar medidas efetivas de interrupção ou suspensão,
mantendo-se a sentença (e-STJ, fls. 351-367).
Arts. 1.419 e 1.421 do Código Civil e
do Decreto-
art. 64
Lei 167/1967
Quanto à manutenção da hipoteca, essa matéria não foi devidamente prequestionada,
pois não foi debatida no acórdão recorrido, e a parte não opôs embargos de declaração para
aclarar esse ponto, muito menos alegou violação ao
do CPC no recurso especial
art. 1.022
interposto.
O recurso especial ora analisado não merece ser conhecido. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
N.
211
DO
STJ
E
282
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 518
ART. 1.022
DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA.
ABRANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU
ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas
indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso
especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde
que, no apelo extremo, seja arguida violação do
do CPC.
art. 1.022
3. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado
para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado
o destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar
demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas
do CDC (teoria finalista mitigada).
4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve
estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda.
6. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ).
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.864.109/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Portanto, nesse aspecto, aplica-se as Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e
282 do Supremo Tribunal Federal.
Arts. 85, § 8o, e 927, III, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:39:10
Código de Controle do Documento: 84a93eb6-01da-4e48-b64a-f04d75b18ff7

Sobre os honorários advocatícios, o julgamento dos embargos de declaração fixou o
seguinte:
“Com efeito, a sentença recorrido tem nítido conteúdo declaratório, não
havendo condenação apta a embasar o cálculo da verba honorária, razão
pela qual a sentença merece correção nesse ponto.
[...]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes aclaratórios, na forma do
I do CPC, para sanar os vícios apontados e integrar o dispositivo
art. 1.022,
da sentença vergastada nos seguintes termos: ‘[...] CONDENO o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do
§ 2o do Código de Processo Civil’.” (e-STJ, fl. 311)
art. 85,
A controvérsia sobre a fixação da verba honorária deve ser resolvida sob a estrita
observância do Tema Repetitivo 1.076 deste Tribunal. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N.
1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO
ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral
estabelecida no
§ 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência
art. 85,
nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é
o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal
entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o
magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo
com o valor da causa. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.260.221/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
)
14/3/2024.
2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não
é a hipótese.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.324.746/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
A situação examinada nestes autos envolve uma ação declaratória de prescrição com
valor de causa elevado e proveito econômico certo. A extinção da dívida gera um benefício
patrimonial ao devedor que corresponde exatamente ao montante do débito que ele deixou de
pagar. Esse valor é perfeitamente mensurável e reflete o proveito econômico da demanda, o que
Documento eletrônico VDA55003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:39:10
Código de Controle do Documento: 84a93eb6-01da-4e48-b64a-f04d75b18ff7

afasta a aplicação da regra da equidade. A fixação por equidade constitui uma exceção voltada
apenas às hipóteses em que o proveito econômico não pode ser calculado ou é insignificante,
circunstância que não se verifica neste processo.
A propósito, o valor da causa, apontado à inicial é de R$ 2.308,510,06 (e-STJ, fl.
15), o que evidencia ainda mais que o valor da dívida não é insignificante.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta parte, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários, visto que já foram fixados na origem no patamar
máximo de 20% sobre o valor da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:39:10
Código de Controle do Documento: 84a93eb6-01da-4e48-b64a-f04d75b18ff7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.986.576 / MA
Número Registro: 2025/0254657-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08127318920188100040 8127318920188100040
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - MA025883A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - MA025771A
AGRAVADO
: PEDRO CARLOS DUARTE
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: ce414a5b-d401-4fc3-a8ec-d0c9b8c12ef4

Documento eletrônico VDA55296882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: ce414a5b-d401-4fc3-a8ec-d0c9b8c12ef4